Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734964-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE CASTRO PAULA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DE CASTRO PAULA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de conhecimento proposta em desfavor de L. BRB BANCO DE BRASILIA S.A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Verifica-se que, por meio da decisão de id. 168816699, foi determinado à parte autora que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Entretanto, mesmo após sua manifestação, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque o contracheque juntado demonstra que mesmo após os descontos compulsórios e contratados, o autor recebe salário líquido de mais de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), quantia essa muito superior à média nacional de salários, que, segundo o IBGE, em abril de 2023, foi de R$ 2.909,00 (dois mil, novecentos e nove reais), conduzindo ao entendimento de que a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família, ainda mais se for considerado o valor módico das custas na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual requereu a gratuidade de justiça, indeferida na forma da decisão retro. Argumenta, em síntese, que seu salário líquido é integralmente descontado de sua conta corrente, não lhe restando valor algum para arcar com as despesas processuais; e que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, ainda que parcialmente, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível – Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, sob o fundamento de que a remuneração percebida pela parte autora/agravante perfaz valor líquido aproximado a R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), o que, em tese, afastaria a situação de hipossuficiência econômica do ora recorrente. Contudo, os extratos ID Num. 50397733, 50397734 e 50397735, juntados a este agravo, demonstram a existência de empréstimos com desconto em conta corrente em valores que consomem a integralidade dos vencimentos líquidos do agravante, o que, em primeira análise, permite inferir a condição de hipossuficiência do autor/agravante e a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Por fim, vale destacar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte ré/agravada de apresentar sua impugnação à concessão do benefício, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira do agravante. Nesse contexto, está demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança das despesas processuais, que poderá impactar financeiramente o orçamento da parte autora/agravante. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 169323467) até o julgamento final deste agravo de instrumento, devendo o feito originário seguir seu curso normal sem o recolhimento de custas. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023 22:55:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora